Tribunal: TJSP
Processo: 0006560-83.2014.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Atropelamento de pedestre por caminhão - Morte da vítima - Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelo cônjuge e filhos da vítima contra o motorista e a pessoa jurídica proprietária do caminhão - Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da denunciação - Rejeição do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais -

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO - Atropelamento de pedestre por caminhão - Morte da vítima - Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelo cônjuge e filhos da vítima contra o motorista e a pessoa jurídica proprietária do caminhão - Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da denunciação - Rejeição do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais - Apelo dos réus e da seguradora litisdenunciada - Condenação do motorista do caminhão em ação penal - Sentença penal condenatória com trânsito em julgado - Impossibilidade de discussão no juízo cível acerca da autoria e da culpa pelo acidente - Artigo 935 do Código Civil - Exigibilidade da indenização por danos morais - Valor corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Inexistência de cobertura securitária para danos morais - Exclusão expressa pelo contrato de seguro - Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça - Denunciação da lide improcedente - Sentença reformada nessa parte - Apelação dos réus desprovida, acolhida a da seguradora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000690915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006560-83.2014.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que são apelantes
WELLINGTON DE LALE e GOLDONI COMÉRCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA. e Apelante/Apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A., são apelados OSMAR JOSE RIBEIRO, SANDRO JOSÉ
RIBEIRO, SUELI DE FATIMA RIBEIRO MADEIRA DE JESUS, SABRINA
RIBEIRO e SERVILHO DE JESUS RIBEIRO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação dos réus e deram
provimento ao apelo da seguradora-litisdenunciada. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0006560-83.2014.8.26.0125
2
VOTO No 16.544
APELAÇÃO No 0006560-83.2014.8.26.0125
COMARCA: CAPIVARI (1a VARA)
APELANTES: WELLINGTON DE LALE e GOLDONI COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A
APELADOS: OSMAR JOSÉ RIBEIRO, SERVILHO DE JESUS RIBEIRO,
SANDRO JOSÉ RIBEIRO, SUELI DE FÁTIMA RIBEIRO MADEIRA DE
JESUS E SABRINA RIBEIRO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FREDISON CAPELINE
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Atropelamento de pedestre por
caminhão - Morte da vítima - Ação de indenização por danos morais e
materiais proposta pelo cônjuge e filhos da vítima contra o motorista e
a pessoa jurídica proprietária do caminhão - Sentença de parcial
procedência da ação e de procedência da denunciação - Rejeição do
pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais - Apelo dos réus e da seguradora litisdenunciada -
Condenação do motorista do caminhão em ação penal - Sentença
penal condenatória com trânsito em julgado - Impossibilidade de
discussão no juízo cível acerca da autoria e da culpa pelo acidente -
Artigo 935 do Código Civil - Exigibilidade da indenização por danos
morais - Valor corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil -
Inexistência de cobertura securitária para danos morais - Exclusão
expressa pelo contrato de seguro - Súmula 402 do Superior Tribunal
de Justiça - Denunciação da lide improcedente - Sentença reformada
nessa parte - Apelação dos réus desprovida, acolhida a da
seguradora
A sentença de fls. 253/260, cujo relatório é adotado,
complementada em sede de embargos de declaração (fls. 270/271), julgou
parcialmente procedente a ação e condenou os réus, em caráter solidário,
ao pagamento da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada
um dos autores a título de indenização por dano moral, com atualização
pela tabela prática deste Egrégio Tribunal a partir do arbitramento e com
acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do
acidente - Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), reconhecendo a
hipótese de sucumbência recíproca e condenando autores e réus a dividir o
pagamento das despesas processuais e a pagar honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a
compensação da verba honorária.
Por sua vez, a denunciação da lide foi julgada
procedente, tendo a seguradora denunciada sido condenada “a recompor os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0006560-83.2014.8.26.0125
3
valores despendidos pelos requeridos em razão da condenação, respeitados, contudo, os limites
estabelecidos na apólice contratada”, reconhecendo-se também ali a sucumbência
recíproca e condenando-se, denunciante e denunciada, a dividir o
pagamento das despesas processuais e a pagar honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação.
Apela a denunciada Itaú Seguros de Auto e Residência
S/A (fls. 274/280) buscando, em apertada síntese, a reforma da sentença
com a improcedência da lide secundária, considerando a ausência de
cobertura contratual para indenização a título de danos morais, existindo
cobertura, segundo ela, apenas para danos corporais e materiais, e expressa
exclusão da cobertura de danos morais. Pede ainda, em caráter sucessivo, o
reconhecimento da inexistência de solidariedade com os réus denunciantes,
respeitados os saldos e limite da apólice existente quando do pagamento,
além do que os juros deverão ser contados do arbitramento, como ocorre
com a correção monetária.
Apelam também os réus Wellington de Lale e Goldoni
Comércio de Materiais de Construção Ltda. (fls. 285/306) arguindo
preliminar de cerceamento de defesa, considerando que a sentença se
baseou de forma exclusiva na condenação criminal do condutor do veículo,
o que não pode prevalecer, já que a esfera civil é independente da criminal,
além de ser imprescindível a produção de prova testemunhal, documental e
pericial, até porque inexistia faixa de pedestre no local do fato, sendo,
portanto, prematuro o sentenciamento do feito, em observância ao disposto
no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumentam que na
esfera criminal (ação penal no 0000399-91.2013.8.26.0125) ficou apurado
que no local do acidente não havia faixa de pedestre, fato este não levado
em consideração pela decisão de primeiro grau, tendo o julgamento
antecipado impedido que produzissem outras provas a respeito da travessia
irregular feita pela vítima. Ressaltam também que foi a própria vítima
quem violou o princípio da confiança no trânsito, conforme prevê o artigo
69 do Código de Trânsito Brasileiro, pois atravessou a via pública em local
inapropriado, de tal forma que não há como imputar culpabilidade ao
motorista que foi surpreendido por situação imprevisível, razão pela qual
deve ser reconhecido na esfera civil que o acidente foi causado por culpa
exclusiva da vítima. Pedem, assim, a nulidade da sentença a fim de que
lhes seja oportunizada a produção de prova acerca da travessia irregular e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0006560-83.2014.8.26.0125
4
independência da responsabilidade civil em relação à criminal. Pedem, em
caráter sucessivo, a improcedência da ação, já que a vítima realizou a
travessia em local sem faixa de pedestre e que ali não era passível de
travessia segura (artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro),
acrescentando que “O condutor recorrente não avançou sinal de trânsito, não excedeu limite de
velocidade, não avançou sobre a calçada, não desrespeitou faixa de pedestre (que não há), não faltou
com atenção, vez que o local não é apropriado para travessia e, portanto, não era previsível uma
travessia de pedestre”, ou, ao menos, a redução do valor da condenação.
Os recursos foram regularmente processados e
respondidos (fls. 314/315 e 317/327).
É o relatório.
Os apelos são dos réus e da seguradora denunciada,
tendo os autores se conformado com a sentença na parte em que rejeitou o
pedido de indenização por danos materiais.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa arguida pelos réus apelantes.
Ao contrário do que é por eles afirmado, a condenação
na esfera criminal é suficiente para fundamentar a procedência da ação.
A independência da responsabilidade civil em relação à
criminal proclamada pelo artigo 935 do Código Civil (“A responsabilidade civil é
independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem
seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”) não é ilimitada,
já que, conforme dispõe o referido dispositivo legal, tendo o juízo criminal
dirimido as controvérsias atinentes à existência do fato ou à autoria, não
haverá mais espaço para discussão no âmbito civil.
O corréu e apelante Wellington De Lale foi denunciado
em ação penal, processo no 0000399-91.2013.8.26.0125, e condenado ao
cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em
regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
por igual prazo, mais pena pecuniária no importe de onze dias multa no
valor mínimo unitário e suspensão da habilitação pelo prazo de oito meses,
pelo crime de homicídio culposo praticado na condução de veículo
automotor (artigo 302 da Lei no 9.503/97).
A sentença penal condenatória transitou em julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0006560-83.2014.8.26.0125
5
20 de julho de 2017, conforme certidão de objeto e pé de fl. 246.
A prova obtida na esfera criminal evidenciou o nexo
causal entre a conduta do motorista e a morte da vítima e, portanto, que o
acidente foi causado pela conduta imprudente do motorista do caminhão e
que não houve culpa exclusiva da vítima, conforme reafirmado
minuciosamente em acórdão da Colenda 3a Câmara de Direito Criminal,
relator o eminente desembargador Cesar Mecchi Morales, em sessão de
julgamento de 7 de março de 2017(fls. 328/334):
“Narra a denúncia que, na data e local que menciona, Wellington de Lale praticou
homicídio culposo contra Maria de Lourdes Padilha Ribeiro na direção de veículo
automotor.
Materialidade e autoria foram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5), pelo
laudo necroscópico (fls. 15/16), pelo laudo do veículo (fls. 11/14), pelo relatório do
local dos fatos (fls. 47/49) e pela prova oral coligida.
De fato, o réu admitiu que conduzia o caminhão que atropelou a ofendida em via
pública (fls. 35 e mídia de fls. 127). O fato foi confirmado pelas declarações do policial
militar Alessandro Fernando de Oliveira (fls. 28 e mídia de fls. 106) e das testemunhas
Sérgio Castellão e Jânio Madeira de Jesus, que estiveram no local pouco após o
acidente (fls. 26 e mídia de fls. 106).
Ao contrário do alegado pela defesa, não restam dúvidas de que o acusado agiu de
maneira culposa.
Tanto em sede inquisitiva quanto em Juízo o recorrente alegou que parou o veículo
numa esquina, aguardando para poder cruzá-la. Neste momento, a ofendida iniciou a
travessia e Wellington, ao ver oportunidade de seguir seu percurso, colocou o
caminhão em movimento sem notar a presença Maria de Lourdes na parte frontal do
automóvel, em razão da altura da cabine do veículo (fls. 35 e mídia de fls. 127).
Tal narrativa não afasta a culpa do réu.
O art. 29, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito prevê que “(...) os veículos de maior
porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos
não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.
Além disso, em hipóteses como a dos autos, vale destacar ainda as disposições do art.
28, do referido diploma, prescrevendo que “o condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito”; e também do art. 44, cuja redação ainda dispõe que “ao
aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu
veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito
de preferência”. Tais normas evidenciam a necessidade de maior cautela dos
condutores de veículos, especialmente em relação aos pedestres, a fim de se garantir a
segurança no trânsito.
No caso concreto, todavia, tais disposições não foram observadas. Afinal, a testemunha
Sérgio Castellão confirmou que a vítima foi efetivamente atropelada e estava deitada
já próxima ao tanque de combustível do veículo, indicando que o réu chocou-se contra
a ofendida e ainda prosseguiu alguns metros (mídia de fls. 106).
Ademais, a testemunha Alessandro Fernando de Oliveira acrescentou que o local dos
fatos tem tráfego intenso de pedestres, o que recomendaria maior cautela do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0006560-83.2014.8.26.0125
6
(mídia de fls. 106).
O conjunto dessas circunstâncias, aliado às mencionadas disposições do Código de
Trânsito Brasileiro evidenciam a culpa do réu que deveria ter agido com maior
prudência, especialmente porque sabia que conduzia veículo alto, sendo previsível a
dificuldade em visualizar pedestres que eventualmente cruzassem em frente ao
caminhão.
Pelas mesmas razões, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois, ainda que
ela cruzasse a via de forma desatenta, tal fato não exime o réu de sua
responsabilidade. Afinal, se estivesse atento ao trânsito de veículos e de pedestres na
via, não restam dúvidas que perceberia a aproximação de uma pessoa caminhando
antes mesmo que ela iniciasse a travessia e se pusesse na frente do veículo.
Enfim, o conjunto de tais circunstâncias indica que o réu agiu com culpa, autorizando
a condenação”
Desse modo, não é mais caso de se discutir a matéria de
fato atinente à autoria e à materialidade do crime de homicídio culposo,
diante do que dispõe o já mencionado artigo 935 do Código Civil (“A
responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do
fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”),
e nem a eventual conduta culposa da vítima.
A condenação imposta na ação penal resultou em coisa
julgada no âmbito civil, de modo que os autores dispõem de título
executivo judicial, conforme dispõe o artigo 515, inciso VI, do Código de
Processo Civil (“São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os
artigos previstos neste Título: VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado”).
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, em comentários ao artigo 935 do Código Civil,
“Dano decorrente de crime. Um dos efeitos da condenação criminal é tornar certa a obrigação de
indenizar o dano causado pelo crime (CP, 91 I). Assim, condenado o réu no âmbito criminal, tem de
indenizar a vítima dos danos causados pelo crime, sem poder discutir a justiça da decisão criminal na
esfera civil”.
Dessa forma, descabida nova discussão referente à
conduta ilícita do motorista e consequente responsabilidade do proprietário
do veículo, também réu, à conduta da vítima e à ocorrência do acidente de
trânsito, razão pela qual o pedido de nulidade da sentença para produção
de prova acerca da travessia da vítima em local onde não havia faixa de
pedestre, a fim de obter, portanto, elementos que sustentem a versão de
culpa exclusiva da vítima pelo acidente, ou até mesmo concorrente, se
afiguram irrelevantes na medida em que tais questões estão superadas.
Oportuno salientar que na ação de reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0006560-83.2014.8.26.0125
7
por acidente de trânsito o proprietário do veículo responde pelos atos
culposos do condutor, já que, ao confiá-lo a terceiro, assume o risco do uso
indevido.
Sobre o tema, os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo
responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro
que o conduz e provoca o acidente, pouco importando que o
motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte
seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo
perigoso, o mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a
terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do
veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano,
como criador do risco para os seus semelhantes (REsp n°
577.902, 3a Turma, Relator Ministro Pádua
Ribeiro)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
ENVOLVIDO PARA A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) II- O
proprietário responde solidariamente pelos danos causados por
terceiro a quem emprestou o veículo. Precedentes. III (..) Agravo
Regimental
improvido.
(AgRg
no
Agravo
de
Instrumento no 1.135.515 - SP (2008/0271598-8),
Relator Ministro Sidnei Beneti)
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
Independentemente de quem esteja conduzindo o veículo no
momento do acidente, o proprietário é solidariamente responsável
pela reparação dos danos que venham a ser causados por culpa do
motorista (Apelação no 0000154-98.2013.8.26.0604,
Relator
Desembargador
Armando
Toledo,
04.02.2014)
Também não comporta acolhimento o inconformismo
em relação ao valor da indenização por danos morais arbitrada em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, com atualização
pela tabela prática deste Egrégio Tribunal a partir do arbitramento
(09/10/2018 - Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do acidente -
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).
O valor da indenização por danos morais deve estar, em
regra, adequado às condições pessoais, sociais e profissionais do ofendido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0006560-83.2014.8.26.0125
8
às repercussões que o fato ocasionou à sua vida pessoal e ao grau de dor e
sofrimento experimentados, e, de outro lado, às condições econômicas e ao
grau de intensidade da culpa do ofensor, de modo a que a sanção não seja
irrisória a ponto de lhe ser insensível e, ainda, que não sirva de instrumento
a desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem excessiva a
ponto de tornar impossível o cumprimento da obrigação.
Dessa forma, o fato de os autores terem perdido, em
virtude de ato culposo dos réus, a esposa e genitora, vítima fatal do
acidente de trânsito, torna evidente o dano moral diante do severo abalo
psíquico sofrido e da irreversibilidade da dor e do sofrimento surgidos em
decorrência do evento danoso, de tal sorte que o valor arbitrado na
sentença está em harmonia com a regra do artigo 944 do Código Civil (“A
indenização mede-se pela extensão do dano”), cabendo observar que a reprimenda nela
estabelecida é compatível com o agravo sofrido pelos autores,
considerando a perda da esposa e genitora, a dor e o sofrimento que se
prolongaram e ainda se prolongarão no tempo.
Reconhece-se aqui a hipótese do que a doutrina trata
como dano moral puro, cuja comprovação é dispensável em razão da
própria situação. Vale dizer, o sentimento pela perda prematura e violenta
de um familiar não necessita ser comprovado; é inerente ao ser humano
uma vez que ofende o curso normal da natureza e a escala de valores da
sociedade.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a ratificação
integral da sentença proferida em relação à ação principal, inclusive no
tocante ao reconhecimento da sucumbência recíproca.
Ficam majorados os honorários devidos ao advogado
dos autores para o equivalente a 12% do valor da condenação atualizado
(artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
No tocante à lide secundária, o apelo da seguradora
comporta acolhimento.
Ao contrário do sustentado pelos autores (fl. 319), os
danos morais devem ser considerados incluídos na cobertura por danos
corporais apenas se o contrato de seguro não os excluir expressamente, nos
termos da Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O
contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0006560-83.2014.8.26.0125
9
exclusão”. A seguradora comprovou, ainda na fase de
conhecimento, a exclusão expressa da cobertura do dano moral, visto que a
cópia da apólice já se encontrava juntada a fl. 126.
Note-se que, apesar de a referida exclusão de garantia a
título de danos morais não tenha vindo “destacada” de maneira a chamar a
atenção do consumidor, como aduzido pelos autores a fl. 319, o fato é que
em dois momentos foi indicada a ausência de tal cobertura, ou seja, quando
mencionado na apólice o valor R$ 0,00 para indenização por danos morais
e quando expressamente declarada a ausência de contratação dessa
garantia, o que se mostra suficiente para afastar a alegada de violação do
artigo 54, § 4o, da Lei 8.078/90 (fl. 126).
Releva observar que a possível afronta ao Código de
Defesa do Consumidor foi alegada pelos autores e não pela própria
segurada, a corré Goldoni Comércio de Materiais de Construção Ltda.,
circunstância que subtrai por completo a possibilidade de se admitir a
invalidade do dispositivo contratual.
Portanto, a apólice prevê cobertura de danos materiais e
corporais a terceiro, com exclusão do dano moral, cuja contratação não
houve, e, por isso, a seguradora litisdenunciada não responde.
Nesse sentido, aliás, decidiu este Egrégio Tribunal que
“Em face da evidente culpa do condutor do veículo de propriedade da ré no acidente de trânsito, no
qual morreu o filho da autora, impõe-se a ela, ré, condenação ao pagamento de indenização moral. Não
responde a seguradora pelo dano moral excluído às expressas na apólice e, por isso, rejeita-se a
litisdenunciação”
(Apelação
no
0001985-69.2013.8.26.0415,
Relator
Desembargador Celso Pimentel, 16.4.2020)
Diante do acolhimento do recurso da seguradora,
necessário redimensionar o encargos da sucumbência fixados pela sentença
na lide secundária, de modo que os réus-denunciantes ficam condenados
ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação imposta na ação principal.
Ficam majorados os honorários devidos ao advogado da
seguradora para o equivalente a 12% do valor da condenação atualizado
(artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0006560-83.2014.8.26.0125
10
provimento à apelação dos réus e de dar provimento ao apelo da
seguradora-litisdenunciada.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator